Tribunal: TJDFT
Processo: 0702553-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702553-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO RUY MAIA - EPP, JANDYRA SALGADO MAIA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Jandyra Salgado Maia e Ricardo Ruy Maia - EPP contra a decisão interlocutória da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que nos autos de no 0708006-53.2018.8.07.0001 rejeitou a impugnação à penhora (ID no 79666476, págs. 1-2). 2. Os agravantes, em suma, defendem que a penhora dos valores não deve prevalecer, pois deveria ser aplicada a mesma regra da impenhorabilidade prevista para a poupança. 3. Esclarecem que a constrição no valor de R$ 32.094,59 recaiu sobre depósitos de reserva para a preservação da atividade laboral do agravante Ricardo Maia, que exerce a profissão de cabeleireiro. Logo, diante da sua natureza salarial, não poderia ser objeto de medida constritiva. 4. Pedem a antecipação de tutela recursal para que os valores sejam imediatamente liberados, procedendo-se ao levantamento da penhora. No mérito, pugnam pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo (ID no 22751240 e no 22751242). 6. O recurso foi redistribuído, conforme certidão de ID no 22760575. 7. É o necessário. Cumpre decidir. 8. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único). 9. Os agravantes argumentam que a quantia localizada na conta bancária do agravante, Ricardo Maia, refere-se a depósitos de reserva para a preservação da sua atividade laboral, portanto, protegida pela regra da impenhorabilidade. 10. A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 11. Nos termos do art. 833, IV do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, ganhos de trabalhar autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, assim como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros, desde que destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 12. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários mínimos mensais. 13. A decisão recorrida pontuou que os valores bloqueados nas contas bancárias de titularidade do executado, Ricardo Maia, estavam depositados em fundo de investimento, motivo pelo qual não poderia ser aplicada a regra da impenhorabilidade prevista para a poupança. 14. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC, objetiva tutelar a reserva mínima necessária para manter o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 15. O direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 16. Os agravantes não se desincumbiram do ônus de provar que a indisponibilidade dos valores comprometerá a sua subsistência, tampouco as atividades laborais, pois a impugnação baseou-se apenas na argumentação de que as verbas seriam totalmente impenhoráveis, pois se aplicariam as mesmas disposições previstas para a conta poupança. 17. A controvérsia inerente à impossibilidade de constrição de verbas de natureza salarial e também depositadas em conta poupança já foi afastada por vários precedentes do STJ (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) e também deste Tribunal (AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019; Acórdão no 1186271, 07022563920198070000, Relator Desembargador José Divino 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019). 18. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema e deve ser analisada conforme cada caso concreto. 19. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal, ante a falta de comprovação de que o valor penhorado comprometeria a dignidade existencial do devedor ou o exercício de suas atividades profissionais. DISPOSITIVO 20. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995 parágrafo único e art. 1.019, I). 21. Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 22. Comunique-se à 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 24. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 27 de janeiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO